Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PARA OUTRA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIROS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. Atividade probatória imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações da parte autora. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, apenas a realização de Audiência de Conciliação não é suficiente para se chegar à verdade dos fatos, até porque a função do conciliador é somente tentar conduzir as partes envolvidas à realização de acordo, o qual não pode manifestar juízo de valor e tampouco imputar a responsabilidade a alguém.
2. Há verossimilhança nas alegações do primeiro autor quanto ao não cometimento de 54 infrações de trânsitos, por não estar dirigindo os veículos de placas JIG 7932 DF, JGE 5416 DF e JKC 7206 DF. É que, mesmo os veículos estando em nome do primeiro autor, eles eram utilizados para serviços da Igreja, pelos missionários e auxiliares da entidade, além do fato de constar como endereço das notificações de multa, o endereço da própria igreja, e não da residência particular da parte autora, demonstrando que tais veículos não eram utilizados estritamente em caráter particular.

3. Recurso dos autores conhecido e provido para anular a sentença.